Tribunal: TJDFT
Processo: 0023984-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0023984-31.2016.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, WELT - COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, WELT - COMERCIO DE VEICULOS LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 37a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 04/10/2023 a 11/10/2023 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora